Tribunal: TJSP
Processo: 1068887-59.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de Prestação de Contas – Sentença que julgou boas as contas apresentadas – Insurgência do autor alegando que o prazo de 15 dias concedidos pelo Magistrado para manifestação acerca das contas apresentadas pela ré foi contado em dias corridos, devendo ser contados em dias úteis – Descabimento – Certificação do decurso de prazo após transcorridos mais de 15 dias úteis – Recurso desprovido.